Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO APÓS SENTENÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. EFEITO PROSPECTIVOS. EFICÁCIA EX NUNC. CONDENAÇÃO. PAGAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TRÂNSITO EM JULGADO. TÍTULO EXECUTIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
1. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal consagra que o "Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça, que são (i) a assistência jurídica integral e gratuita - exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado a fim de franquear a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos - e (ii) a assistência judiciária gratuita - com a isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos.
2. No caso, os documentos acostados pelas partes agravantes não indicam sua insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, bem como não indicam mudanças supervenientes em sua situação financeira desde o indeferimento da benesse pelo magistrado a quo que justifiquem a concessão de gratuidade neste momento processual.
3. A despeito de o pedido de assistência judiciária gratuita poder ser formulado e concedido a qualquer tempo e grau de jurisdição, o seu deferimento posterior, como em sede de cumprimento de sentença, está limitado a produção de efeitos prospectivos (ex nunc), atingindo apenas as despesas processuais surgidas após o trânsito em julgado da sentença, sem irradiar nenhum efeito quanto às verbas sucumbenciais impostas na sentença.
4. A sentença judicial, transitada em julgado, em que há condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, pode ser objeto de cumprimento de sentença.
5. Em que pese ter havido homologação judicial do acordo com relação à reintegração de posse do imóvel e de não sido prevista a condenação das partes ao pagamento de custas e honorários exclusivamente em relação ao próprio cumprimento de sentença, tal circunstância não impede que os patronos do cedente executem a verba honorária que lhes é devida em razão da procedência da ação de reintegração de posse.
5. Recurso conhecido e desprovido.